Tribunal: TJMT
Processo: 1005181-87.2025.8.11.0007
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1005181-87.2025.8.11.0007
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA
RECORRENTE: GOL LINHAS AÉREAS S.A.
RECORRIDOS: EDJAIRO RODRIGUES DA SILVA E SUELENE ALVES DA SILVA RODRIGUES
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 05 a 07/05/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO E ATRASO NA CHEGADA. ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA. FORTUITO INTERNO. TEMA 1.417 DO STF INAPLICÁVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por companhia aérea contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-a ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada autor a título de danos morais. O caso decorre do cancelamento do voo original devido à necessidade de manutenção da aeronave e a reacomodação em voo de outra companhia, acarretando um atraso na chegada ao destino final estimado em quase 5 horas. A recorrente requer a aplicação da suspensão do Tema 1.417 do STF, pugna pela exclusão de sua responsabilidade civil sob o argumento de excludente de força maior e, subsidiariamente, busca a redução do montante indenizatório fixado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o processo deve permanecer suspenso com fundamento no Tema 1.417 do STF; (ii) estabelecer se a necessidade de manutenção não programada em aeronave se qualifica como fortuito apto a excluir a responsabilidade da ré pelo atraso e cancelamento; e (iii) determinar se o valor fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade ante o atraso constatado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A suspensão processual fundamentada no Tema 1.417 do STF é incabível. O Supremo Tribunal Federal, ao acolher os aclaratórios, esclareceu que a ordem se restringe às hipóteses de fortuito externo e força maior. O cancelamento derivado de falhas técnicas e necessidade de manutenção consubstancia fortuito interno, inerente à atividade explorada.
4. A relação jurídica é de consumo, de forma que a responsabilidade da transportadora aérea é objetiva, conforme o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, não sendo elidida por manutenções imprevistas. Problemas operacionais não caracterizam caso fortuito externo, tratando-se de risco empresarial inafastável da prestação do serviço.
5. O atraso na chegada ao destino final, motivado por realocação em outra companhia aérea, constitui falha que viola as legítimas expectativas dos consumidores e frustra o cumprimento do contrato original, o que ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral in re ipsa.
6. Na fixação da indenização por danos morais, deve-se atender ao duplo viés reparatório e pedagógico, evitando-se o enriquecimento indevido. O valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada um dos autores revela-se excessivo frente às particularidades da demanda, especialmente por se tratar de atraso na faixa de aproximadamente 5 horas.
7. Em consonância com a jurisprudência desta Turma Recursal em casos análogos, mostra-se adequada a redução do quantum para R$ 3.000,00 (três mil reais) por reclamante, montante suficiente para compensar os danos sofridos sem ofender os critérios de proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: "1. A suspensão processual com base no Tema 1.417 do STF é inaplicável às hipóteses de fortuito interno. 2. A manutenção não programada de aeronave configura risco da atividade (fortuito interno) e não isenta a companhia aérea de responsabilidade objetiva. 3. O cancelamento e atraso na chegada ao destino acarretam dano moral presumido, mas a fixação do valor deve observar a razoabilidade e proporcionalidade, admitindo redução se em patamar excessivo à extensão do dano."
__________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; Lei no 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.560.244/RJ (Tema 1.417); Turma Recursal Cível/MT, N.U 1034136-49.2025.8.11.0001; N.U 1082532-57.2025.8.11.0001; N.U 1057820-03.2025.8.11.0001.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005181-87.2025.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EDJAIRO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 004.687.391-06 (RECORRIDO), JONAVAN DE SOUSA OLIVEIRA SILVA - CPF: 031.103.431-42 (ADVOGADO), SUELENE ALVES DA SILVA RODRIGUES - CPF: 027.745.951-69 (RECORRIDO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026